Tribunal: TJMT
Processo: 1016372-95.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016372-95.2023.8.11.0041
APELANTE: SAMUEL REDES NETO
APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
EMENTA
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA – REJEIÇÃO – DECISÃO PROFERIDA POR DESEMBARGADOR COMPETENTE - EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM CURSO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E CONTENDO O MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO NO PRIMEIRO PROCESSO - AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - LITISPENDÊNCIA VERIFICADA.
1 – O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "diversamente de outras declarações unilaterais expendidas pelas partes no curso do processo, o pedido de desistência da ação somente produz efeitos a partir da correlata homologação judicial, nos termos do parágrafo único do artigo 158 do Código de Processo Civil" (AgRg no REsp 1.401.725/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015).
2 - A condenação por litigância de má-fé é consequência quando a parte age de forma temerária, à margem do dever de boa-fé processual.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016372-95.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SAMUEL REDES NETO - CPF: 304.344.081-15 (APELANTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016372-95.2023.8.11.0041

APELANTE: SAMUEL REDES NETO

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA – REJEIÇÃO – DECISÃO PROFERIDA POR DESEMBARGADOR COMPETENTE - EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM CURSO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E CONTENDO O MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO NO PRIMEIRO PROCESSO - AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - LITISPENDÊNCIA VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "diversamente de outras declarações unilaterais expendidas pelas partes no curso do processo, o pedido de desistência da ação somente produz efeitos a partir da correlata homologação judicial, nos termos do parágrafo único do artigo 158 do Código de Processo Civil" (AgRg no REsp 1.401.725/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015).

2 - A condenação por litigância de má-fé é consequência quando a parte age de forma temerária, à margem do dever de boa-fé processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016372-95.2023.8.11.0041

APELANTE: SAMUEL REDES NETO

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Samuel Redes Neto contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora agravante, a fim de manter a sentença que julgou extinto o mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, em razão de haver sido reconhecida a litispendência, com a condenação do Impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em cinco salários-mínimos.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o Recurso de Apelação foi erroneamente distribuído para esta Desembargadora, tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento, que gerou a prevenção, foi analisado pelo Desembargador Dirceu dos Santos.

Aduz que, nunca foi sua intenção ocasionar a litispendência, mas o evento que se buscava a liberação, por meio do mandado de segurança, iria ocorrer em data próxima e, diante da declaração de incompetência do juízo no primeiro mandado de segurança, com a redistribuição à outro juízo, não teve outra alternativa a não ser a impetração de novo mandado de segurança no plantão judiciário.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da decisão monocrática por ter sido proferida por Desembargador incompetente, com a determinação de redistribuição dos autos ao Relator competente.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016372-95.2023.8.11.0041

APELANTE: SAMUEL REDES NETO

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em relação a preliminar aventada pela parte recorrente, esta é totalmente despropositada. Isso porque, no segundo mandado de segurança impetrado pelo agravante, o juiz de primeiro grau não analisou o pedido de liminar durante o plantão judiciário, tendo em vista que verificou a impetração de mandado de segurança anterior.

Contra a mencionada decisão, o impetrante interpôs o recurso de agravo de instrumento no. 1010392-96.2023.8.22.0000, analisado durante o plantão judiciário pelo Desembargador Dirceu dos Santos (id. 167547667), que deferiu o pedido de liminar para autorizar a realização do evento do impetrante.

Com o encerramento do plantão, o recurso de agravo de instrumento foi redistribuído para a relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago (id. 167579190), mas em razão da distribuição equivocada para a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, o recurso foi novamente redistribuído para as Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo, agora sob a relatoria desta Desembargadora (id. 167667666).

Desse modo, não há que se falar em prevenção do Desembargador Dirceu dos Santos, uma vez que analisou o pedido de liminar do recurso de agravo de instrumento no. 1010392-96.2023.8.22.0000, em regime de plantão.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade da decisão monocrática.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Samuel Redes Neto contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora agravante, a fim de manter a sentença que julgou extinto o mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, em razão de haver sido reconhecida a litispendência, com a condenação do Impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em cinco salários-mínimos.

Pois bem.

Analisando os autos, penso que não é o caso de dar provimento ao recurso de agravo interno, uma vez que a decisão monocrática agravada foi proferida com base em entendimento do Superior Tribunal de Justiça que já decidiu que,
diversamente de outras declarações unilaterais expendidas pelas partes no curso do processo, o pedido de desistência da ação somente produz efeitos a partir da correlata homologação judicial, nos termos do parágrafo único do artigo 158 do Código de Processo Civil
(AgRg no REsp 1.401.725/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015).

Corroborando o referido entendimento, o Código de Processo Civil expressamente estabelece a necessidade da homologação judicial para que o pedido de desistência produza seus efeitos. Confira-se:

Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.
[Destaquei].

Logo, impetrado o presente mandado de segurança em 6 de maio de 2023, data anterior à homologação do pedido de desistência do mandado de segurança anterior, distribuído em 4 de maio de 2023, sob no. 1016032-54.2023.8.11.0041, com homologação da desistência em 15 de janeiro de 2024, configurada está a litispendência, fazendo incidir sobre a espécie a vedação contida no art. 485, V, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA DE MILITAR. PARCELAS PRETÉRITAS. DESISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR À IMPETRAÇÃO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. ORDEM DENEGADA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Nos termos do art. 337, § 1o, do CPC/2015, "verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada", sendo que a demanda repetida ainda está em curso".

2. Em consulta ao site do TRF da 1a Região, nota-se as partes na ação ordinária n. 0049601-33.2016.4.01.3400 são as mesmas presentes nesse mandado de segurança. Ademais, o feito em trâmite no TRF da 1a Região também se refere à execução de título extrajudicial que declara anistia a militar.
3. O fato de ter havido desistência da demanda de execução de título extrajudicial que declara anistia a militar não obsta, no caso em concreto, o reconhecimento da desistência. Isso porque a decisão que homologou o pedido de desistência naquela ação foi prolatada em 8/4/17. No entanto, o mandado de segurança foi impetrado em 17/1/17, ou seja, anteriormente à homologação da desistência da demanda que tramitou nas vias ordinárias.

4. Portanto, no caso em concreto, sendo a impetração do mandado de segurança anterior à homologação do pedido de desistência da demanda de execução de título extrajudicial, está configurada a litispendência.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no MS n. 23.132/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 28/8/2018.) [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DE AÇÕES ANTERIORES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR À IMPETRAÇÃO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "diversamente de outras declarações unilaterais expendidas pelas partes no curso do processo, o pedido de desistência da ação somente produz efeitos a partir da correlata homologação judicial, nos termos do parágrafo único do artigo 158 do Código de Processo Civil" (AgRg no REsp 1.401.725/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015).

2. Corroborando o referido entendimento, o art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil vigente expressamente estabelece a necessidade da homologação judicial para que o pedido de desistência produza seus efeitos.

3. Impetrado o presente mandado de segurança em 23/01/2017, data anterior à homologação do pedido de desistência da ação anterior, em 21/03/2017, configurada está a litispendência, fazendo incidir sobre a espécie a vedação contida no art. 485, inciso V, do CPC: "O juiz não resolverá o mérito quando [...] reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada".

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no MS n. 23.170/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 2/3/2018.) [Destaquei].

Ademais, conforme consignado na decisão agravada cabia ao agravante/impetrante, discordando da decisão que reconheceu a incompetência do juízo do primeiro mandado de segurança, requerer a agilidade da redistribuição para análise perante o juízo competente do pedido de liminar, mas não a impetração de novo mandado de segurança.

Eis o teor da decisão agravada nesse ponto:

[...].
No entanto, conforme narrado pelo próprio apelante,
restando pouco tempo para ser apreciada a decisão, sendo assim, o Autor desistiu da ação que declinou a competência, movendo novo processo no plantão
, e aí que reside a explícita má-fé processual, o impetrante ingressou com novo mandado de segurança ao invés de requerer agilidade na redistribuição e apreciação do pedido de liminar, diante da proximidade do evento.

Ciente da decisão que declinou da competência e diante da impetração do novo mandado de segurança, o ora apelante então postulou pedido de desistência no primeiro
writ
, em 5 de maio de 2023.

Em momento algum se questiona a possibilidade de desistência do feito, mas importa aqui ressaltar que, antes sequer da homologação do Juízo de Primeiro Grau a respeito da questão, o apelante impetrou o presente mandado de segurança – e nada referiu sobre a anterior impetração e da declinação da competência em momento antecedente.

Desse modo, sendo constatada a duplicidade das ações, alternativa não houve que declarar extinto o segundo
mandamus
em face da litispendência, ressaltando que à época não havia sentença homologatória no primeiro processo.

Do contrário, imagine-se a loteria que se estaria a fomentar quando, descontentes com posicionamento que lhe foi desfavorável, as partes peticionassem desistência, ingressassem com novo processo e buscassem, com outro julgador, resultado diverso.

É, pois, caso de manifesta má-fé, deslealdade processual e, ainda, de ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do artigo 80, VI, do CPC.

[...].

Desse modo, a propositura de ações referentes ao mesmo fato, em datas e varas diversas, todas pelos mesmos procuradores constituídos, configura conduta temerária, uma vez que se mostra evidente o propósito de levar a erro o Poder Judiciário, mediante a ocultação dessa informação ao juízo.

Com efeito, correta a aplicação, da multa por litigância de má-fé, de ofício, pelo Magistrado Sentenciante, posto que fora constatada conduta prevista no artigo 80 do CPC, a propósito:

(...) caracterizada a litigância de má-fé, o magistrado tem o dever legal de reconhecê-la e aplicar a respectiva sanção, mesmo de ofício, sendo prescindível, por conseguinte, prévia manifestação das partes sobre o fato que deu origem à punição. (...). (STJ - REsp: 1743061 RJ 2018/0123942-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 07/08/2018).

Nesse contexto, no que se refere à configuração da litigância de má-fé, por conduta temerária, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO QUANDO PENDENTE ANTERIOR MANDAMUS, EM TRAMITAÇÃO JUNTO A ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E MESMA CAUSA DE PEDIR. LITISPENDÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADO À ÉPOCA. ANTERIOR LIMINAR INDEFERIDA. TENTATIVA DE BURLA À REGRA DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ E DESLEALDADE PROCESSUAIS CARACTERIZADAS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Na época em que impetrado o presente
mandamus
, não havia sentença homologatória no mandado de segurança de no 70084131168, então em trâmite junto a este órgão fracionário quanto ao pedido de desistência proposto, caracterizando-se, pois, a litispendência. E, ainda que assim fosse e já tivesse sido homologado o pedido, diante da negativa do pedido liminar anterior, se estaria diante de sentença extintiva, ou seja, que não faz coisa julgada, devendo ser novamente impetrado o mandado de segurança onde originariamente distribuído, sob pena de afronta ao princípio do juiz natural, ao disposto no art. 286, II, do CPC e ao estímulo de comportamentos oportunistas no âmbito jurisdicional. É, pois, caso de manifesta má-fé e deslealdade processuais e, ainda, de ato atentatório à dignificada da Justiça, nos termos dos arts. 5o, 77, II, 80, VI, todos do CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. (Agravo Regimental Cível, No 70084149012, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 03-06-2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA – TRÍPLICE IDENTIDADE MANIFESTA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – DISTRIBUIÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES EM VÁRIOS JUÍZOS – PENALIDADE MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Existindo a litispendência, deve a última ação proposta ser extinta, sem resolução do mérito.

A condenação por litigância de má-fé é consequência quando a parte age de forma temerária, à margem do dever de boa-fé processual.

Sentença mantida. Recurso não provido.

(N.U 1042386-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da decisão monocrática, e, no mérito,
nego provimento
ao presente agravo interno para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024